Tribunal: TJES
Processo: 5028608-80.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5028608-80.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO BARIANI RIBEIRO
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5028608-80.2022.8.08.0024
Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: CARLOS ALBERTO BARIANI RIBEIRO
Relator:
DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA (1). TESE AUTORAL.
O REQUERENTE SUSTENTA QUE É
TENENTE CORONEL
DA
POLÍCIA MILITAR
E QUE NO ANO DE 2021 FOI TRANSFERIDO, CONFORME
BGPM N° 001, DE 07/01/2021
, EM RAZÃO DE NECESSIDADE DO SERVIÇO, E PORTANTO FEZ JUS AO RECEBIMENTO DE AJUDA DE CUSTO PREVISTA NA
LEI N° 2.701/72
. ALEGA QUE, ENTRETANTO, APESAR DE RECEBER A SUA REMUNERAÇÃO ATRAVÉS DE SUBSÍDIO, O REQUERIDO CALCULOU A AJUDA DE CUSTO TOMANDO POR BASE O SOLDO, RAZÃO PELA QUAL POSTULA O PAGAMENTO DA DIFERENÇA ENTRE AS BASES DE CÁLCULO.
(2). ANTÍTESE.
O REQUERIDO, POR SUA VEZ, ADUZ QUE A INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTA, NÃO FOI MODIFICADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007, DE MODO A LHE ALTERAR A BASE DE CÁLCULO, SUSTENTANDO QUE AINDA QUE O MILITAR PERCEBA SEUS VENCIMENTOS POR MEIO DE SUBSÍDIO A BASE DE CÁLCULO DA AJUDA DE CUSTO É O SOLDO.

(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
[...]
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no pagamento ao autor CARLOS ALBERTO BARIANI RIBEIRO da diferença entre o valor pago a título de ajuda de custo no ano de 2021 - mês de janeiro (cuja base foi o soldo) e o valor devido tomando-se por base o subsídio, acrescido de juros moratórios desde a citação e atualização monetária a partir do efetivo pagamento, pelos índices aplicáveis à fazenda pública. Sem custas e honorários advocatícios por expressa vedação legal.
[...]
”.
(4). RECURSO RÉ.
NECESSÁRIA REFORMA DO
DECISUM
ATACADO, TENDO EM VISTA QUE A
LEI ESTADUAL Nº 2.701/72
, QUE REGULA A INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, NÃO FOI MODIFICADA PELA
LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007
, DE MODO A LHE ALTERAR A BASE DE CÁLCULO, JULGANDO-SE ASSIM IMPROCEDENTE O PEDIDO EXORDIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, SEJA MANTIDA A SENTENÇA DE PISO PROFERIDA, NA SUA INTEGRALIDADE.
(6). MÉRITO RECURSAL.
A IRRESIGNAÇÃO AUTORAL CONSISTE NO FATO DE QUE, APÓS SER TRANSFERIDO, O DEMANDANTE PLEITEIA QUE O RECEBIMENTO DA
AJUDA DE CUSTO
SE DÊ COM BASE NO SUBSÍDIO, TENDO EM VISTA QUE TAL BASE DE CÁLCULO É UTILIZADA DESDE O ANO DE 2008 PARA O RECEBIMENTO DA SUA REMUNERAÇÃO.
POIS BEM.
O SOLDO TRATAVA-SE DE MODALIDADE DE REMUNERAÇÃO QUE OS MILITARES RECEBIAM ATÉ A PROMULGAÇÃO DA
LEI COMPLEMENTAR N° 420/2007
. A PARTIR DA VIGÊNCIA DESTA, TAL REMUNERAÇÃO FOI MODIFICADA PARA O
SUBSÍDIO
, CONFORME O ARTIGO 1°, CAPUT QUE DIZ: “
Art. 1º Fica instituída, nos termos desta Lei Complementar, a modalidade de remuneração por subsídio para os militares do Estado do Espírito Santo, em observância ao disposto no § 9º do artigo 144 da Constituição da República Federativa do Brasil.”.
PORÉM, SEGUNDO O RECORRENTE, O CÁLCULO DE RECEBIMENTO DA AJUDA DE CUSTO PERMANECEU SENDO COM BASE DE CÁLCULO O SOLDO. A AJUDA DE CUSTO PLEITEADA TEM COMO FUNDAMENTO LEI ANTERIOR À FIXAÇÃO DO SUBSÍDIO E DEVE COM ELE TER HARMONIA, JÁ QUE RECEPCIONADA EM NOSSO ORDENAMENTO. IMPERIOSO DESTACAR O QUE VERSAM OS ARTIGOS 38, 39 E 40, DA LEI 2.701/72:
“
Art. 38
- Ajuda de Custo é a indenização para custeio das despesas de viagem, mudança e instalação, exceto às de transporte, devidas ao PM, quando, por conveniência do serviço, for nomeado, designado, classificado, destacado, transferido de destacamento, recolhido, matriculado em Escola, Centro de Instrução ou Curso, mandado servir ou estagiar em nova comissão, e, ainda, quando deslocado com a OPM que tenha sido transferida da sede.
Parágrafo único
- A indenização de que trata este artigo será paga com o primeiro vencimento posterior ao deslocamento.
[...]

Art. 39
-
O PM terá direito à ajuda de custo sempre que for designado para comissão cujo desempenho importe na obrigação de mudança de domicílio, concomitantemente como seu afastamento da sede da OPM onde exercia suas atribuições, missões, tarefas ou atividades policiais militares, obedecidas as prescrições do artigo 39 desta lei.

[...]

Art. 40
-
A ajuda de custo devida ao policial militar será igual. I – ao valor correspondente ao soldo do posto ou graduação, quando não possuir dependente; II – a 2 (duas) vezes o valor do soldo do posto ou graduação, quando possuir dependente.”
(GRIFO MEU). O DIREITO AO RECEBIMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA É INQUESTIONÁVEL, NO ENTANTO, RESTA PONDERAR SE A BASE DE CÁLCULO SERIA O SOLDO DE REFERÊNCIA OU SUBSÍDIO, MODALIDADE ADOTADA PELO RECORRIDO PARA SUA REMUNERAÇÃO. NESTE PONTO, BUSCANDO PRECEDENTES NO ÂMBITO DO TJES, PUDE CONFIRMAR, COMO SALIENTADO PELA SENTENÇA DE PISO, QUE HÁ MUITO O TJES, AO TRATAR DA INDENIZAÇÃO FIXADA NA LEI 8.279/06, FINCOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE, NÃO OBSTANTE A LEI FIXAR A BASE DE CÁLCULO O SOLDO, ESTA DEVE SER APLICADA EM CONJUGAÇÃO COM A LEI COMPLEMENTAR 420/07, ENTENDIMENTO ESTE MANIFESTADO PELA COLEGA DE PISO.
(8)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (9).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(10).
SEM CUSTAS. CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS, ESTES FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO ATUALIZADA.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)